Tribunal: TJDFT
Processo: 0704982-25.2020.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE INJÚRIA RACIAL E AMEÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DOLO DE INJURIAR DEMONSTRADO. PALAVRA DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e autoria dos crimes de injúria racial e de ameaça pelo conjunto probatório produzido nos autos, em especial, pelas declarações da vítima e da testemunha presencial colhidas sob o crivo do contraditório, deve ser mantida a condenação para ambos os crimes.
2. O dolo exigido para os crimes de injúria racial está devidamente demonstrado a partir da prova oral colhida, da qual se extrai que o apelante, sem qualquer motivo aparente que não o propósito manifesto de ofender a honra subjetiva da vítima, dirigiu-lhe palavras ofensivas ligadas à cor.
3. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizá-la, não sendo necessário ânimo calmo e refletido por parte do autor, tampouco a concretização das ameaças.
4. O tipo de pena restritiva de direitos a ser aplicada, bem como o seu cumprimento e fiscalização, serão feitos no Juízo da Execução Penal, que, diante das necessidades concretas da execução e do próprio executado, estabelecerá as condições adequadas.
5. Recurso conhecido e desprovido.